Tribunal: TJSP
Processo: 1145264-22.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Prestação de serviços. Compra de alimento através do aplicativo "Ifood". Autor que é vítima do golpe perpetrado por entregador cadastrado na plataforma da ré. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência da Ação, pugnando subsidiariamente pela redução da indenização moral arbitrada. EXAME: relação havida entre as partes que tem

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Prestação de serviços. Compra de alimento através do aplicativo "Ifood". Autor que é vítima do golpe perpetrado por entregador cadastrado na plataforma da ré. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência da Ação, pugnando subsidiariamente pela redução da indenização moral arbitrada. EXAME: relação havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva e solidária entre os Fornecedores integrantes da cadeia de consumo pelos danos sofridos pelo consumidor. Culpa exclusiva ou concorrente do consumidor ou de terceiro não configurada. Ausência de condenação a título de danos morais. Verba honorária devida ao Patrono do autor que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*